Tribunal: STF
Processo: ARE 1488770
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES MUNICIPAIS. SALÁRIO BASE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO POR DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO DA ORIGEM EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que confirmou sentença, consoante ementa a seguir transcrita:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENGENHEIRA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE NATAL. REAJUSTE COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. INDEXAÇÃO DOS SALÁRIOS DOS ENGENHEIROS DA SUMOV COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. FUNDAMENTO EM ACORDO TRABALHISTA. MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE RECLAMAÇÃO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODO DE ATUALIZAÇÃO COM FUNDAMENTO NO SALÁRIO-MÍNIMO QUE AFRONTA AO CONTEÚDO DA SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 5.951/2009. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. “No caso sob análise, o ato hostilizado, ao confirmar a vinculação do salário-base dos engenheiros e arquitetos ao salário mínimo, nos termos do acordo judicial firmado pelo Município de Natal/RN e os respectivos servidores, ultraja o Enunciado da Súmula Vinculante 4 desta Corte, que proíbe, peremptoriamente, tal indexação, razão pela qual deve ser expungido.”



    2. Precedentes do STF (AG.REG. na Reclamação nº 14.634/RN, da Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes j. 14/10/2016; ARE 701717 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 05-04-2019 PUBLIC 08-04-2019) e do TJRN (AC nº 2017.003184-9, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, Terceira Câmara Cível, j. 10/04/2018; Agravo de Instrumento nº 0010484-28.2012.8.20.0000, Rel. Desembargador Expedito Ferreira, Primeira Câmara Cível, j. 22/10/2021).



    3. Apelação cível conhecida e desprovida” (Doc. 5)



    No Recurso Extraordinário (Doc. 6), a recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI e 37, XV, da Constituição Federal. Sustenta que o acórdão recorrido, ao não observar o que ficou decidido no ARE 701.717 quanto à irredutibilidade de vencimentos, contrariou a coisa julgada e também o preceito constitucional que determina a irredutibilidade dos vencimentos dos servidores. Defende, em síntese, que teve seu vencimentos reduzidos quando da aplicação à sua situação a determinação da nulidade de acordo judicial que promoveu o reajuste ao salário mínimo da remuneração da categoria de engenheiros e arquitetos. 



    Após decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de prequestionamento (Doc. 8), a recorrente interpôs agravo (Doc. 9). 



    No agravo, defende que a ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais configura óbice processual que deve ser afastado para que esta Suprema Corte julgue a questão de fundo posta nos autos, em observância tanto ao princípio da primazia da solução de mérito quanto ao entendimento firmado em sede de repercussão geral no Tema 138 da sistemática da repercussão geral. Isto porque, segundo a recorrente, há nos autos “notória ausência de regular processo administrativo”, porquanto o Município de Natal, ao reduzir subitamente seus vencimentos, o fez “através de processo administrativo em que a recorrente sequer era parte e que não teve declaração de efeitos erga omnes”, violando assim o entendimento firmado no Tema 138.



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que a decisão recorrida está em conformidade com entendimento desta Suprema Corte. No caso restou reconhecido pela origem que a indexação dos vencimentos dos engenheiros ao salário-mínimo afrontava à Súmula Vinculante nº 4 do STF, razão pela qual a pretensão da recorrente quanto ao modo de atualização de seus vencimentos foi indeferida.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador e base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial” (Súmula Vinculante nº 4). Em observância a este enunciado, em casos semelhantes, esta Suprema Corte assim se manifestou: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO DE NATAL/RN. SALÁRIO-BASE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 04: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador e base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. Nesse sentido, o acordo judicial firmado entre servidores e o Município do Natal, que vincula o salário-base da respectiva categoria ao salário mínimo, ainda que homologado pela Justiça do Trabalho, viola o Enunciado da Súmula Vinculante nº 4 desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 708018 AgR-terceiro, Primeira Turma, Rel.(a): Min. Rosa Weber, DJe de 8/6/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. SALÁRIOBASE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS MUNICIPAIS. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO PREVISTA EM ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE OS SERVIDORES E O MUNICÍPIO DE NATAL/RN HOMOLOGADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 842620 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/6/2019)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidores municipais (engenheiros e arquitetos). Vencimentos vinculados ao salário mínimo por acordo judicial homologado há mais de 16 anos. 3. Ofensa à súmula vinculante 4. Caracterização. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento“ (Rcl 14634 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22/11/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDORES MUNICIPAIS. SALÁRIOBASE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acordo judicial firmado entre servidores e o município de natal que vincula o salário-base da respectiva categoria ao salário mínimo vulnera o enunciado da súmula vinculante nº 4. 2. A superveniência de lei local, alterando a base de cálculo dos vencimentos-base dos servidores, sem indexá-los ao salário mínimo, não contraria o postulado da segurança jurídica, porquanto é pacífica a jurisprudência da corte no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.024-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de de 16/2/2016)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 708018 AgR, Rel.(a) Min. Rosa Weber, DJe de 24/09/2019; RE 1522901, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 12/12/2024; ARE 730622, Rel. Min. Alexandre de Moraes; DJe de 24/08/2018; RE 754561, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/09/2017.



    Assim, verifico que o Tribunal de origem atuou em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    Ademais, quanto à suposta violação do entendimento firmado no Tema 138 da sistemática da repercussão geral, essa tese, anoto, não foi apreciada nem na origem e sequer suscitada no recurso extraordinário interposto, configurando nítida inovação recursal. Não se revela cognoscível, em sede de agravo, matéria não discutida quando da interposição do recurso extraordinário. É inadmissível a inovação de tese recursal em agravo interno, tendo em vista a ocorrência de preclusão.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente